Tribunal: TJDFT
Processo: 0749576-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DOS FIADORES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO POSTERIOR DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Preclusa a decisão que excluiu os fiadores do polo passivo da execução, tendo em vista a falta de interposição de recurso no prazo legal, o pedido posterior de arbitramento de honorários de sucumbência encontra óbice nos artigos 223. caput, 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Pedido de reconsideração deduzido por litisconsorte não impede a preclusão da decisão contra a qual não foi interposto recurso.
III. Agravo de Instrumento desprovido.